Tribunal: TJDFT
Processo: 0706480-08.2024.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706480-08.2024.8.07.0012 RECORRENTES: CLEONE JOSÉ DE BARCELOS, CRISTIAN KLOCK DEUDEGANT, ALEXANDRE MOURA GERTRUDES RECORRIDOS: ITAÚ UNIBANCO S.A., ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA de NULIDADE DE INSCRIÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. DEVER DO CREDOR. ART. 3o DA LEI DISTRITAL No 514/1993. INEXISTÊNCIA. ANOTAÇÃO. IRREGULARIDADE. CANCELAMENTO DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CRITÉRIOS LEGAIS. ORDEM DECRESCENTE PREFERENCIAL. ART. 85, § 2o, CPC/15. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso pela falta de interesse recursal, consubstanciada na notícia de cumprimento espontâneo da obrigação fixada na r. sentença atacada, tendo em vista que apenas a aceitação expressa da sentença, sem nenhuma reserva, configura ato incompatível com o interesse de recorrer, consoante disciplinado no art. 1.000, parágrafo único, do CPC/15. No caso concreto, os Réus expressamente ressalvaram que as restrições reclamadas eram legítimas, tendo a baixa delas sido efetivada apenas para evitar a aplicação da multa diária arbitrada no r. decisum proferido, circunstância que desconfigura a conduta descrita no mencionado dispositivo. 2. O pedido feito em contrarrazões não deve ser conhecido, pois formulado por meio processual inadequado, restrito à resistência quanto à pretensão recursal. 3. Afasta-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o fato que a parte Apelante pretendia provar é incontroverso nos autos e, como tal, não depende de provas, a teor do disposto no art. 374, III, do CPC/15, de modo que o julgamento antecipado da lide não importou em prejuízo processual nem, por conseguinte, em violação ao direito à ampla defesa e ao contraditório dos Réus. 4. No âmbito do Distrito Federal, os consumidores possuem uma proteção ampliada, conferida pelo art. 3o da Lei Distrital no 514/1993, relativa à obrigação de as empresas credoras encaminharem correspondência, mediante aviso de recebimento, cientificando os devedores da existência de requerimento da inscrição dos nomes deles em cadastro de inadimplentes. 5. Essa obrigação não se confunde com a prevista no artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, que é destinada aos órgãos que mantêm tais cadastros, conforme se verifica em súmulas e teses firmadas em recursos repetitivos do c. STJ. 6. O descumprimento da regra imposta pelo art. 3o da Lei Distrital no 514/1993 conduz ao reconhecimento da ilegalidade da inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes e, portanto, ao cancelamento o registro. 7. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo. 8. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante desta. Segundo, inexistindo condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa. Por fim, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15. 9. A equidade, prevista no § 8o do art. 85 do CPC/15, é regra subsidiária aplicável apenas nas estritas hipóteses que enumera, como no caso em que o percentual incidente sobre o valor da condenação resultar na fixação de honorários em quantia ínfima, circunstância não configurada no caso concreto. 10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. A parte recorrente alega violação aos artigos 85, §§2o, 8o e 8o-A, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado decidiu de forma contrária ao tema 1.076 dos recursos repetitivos do STJ ao arbitrar os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, por ser tal percentual muito inferior ao recomendado pela tabela da OAB do DF para estes tipos de demanda. Defende a correção da sentença que fixou tal verba por equidade. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à suposta ofensa aos artigos 85, §§2o, 8o e 8o-A, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, e em relação ao indicado dissenso de entendimento. Isso porque, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO REVISIONAL. [...] 2. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. NATUREZA NÃO VINCULANTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. [...] 2. Não há qualquer vinculação do magistrado aos valores estabelecidos pela tabela da OAB para fixação dos honorários advocatícios, que possui caráter meramente referencial. [...] (REsp n. 2.193.531/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025